Tribunal: TJDFT
Processo: 0006293-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível acolher o pedido de absolvição do acusado se demonstrado nos autos que o policial militar, por meio aviltante e de forma injustificada, desferiu tapa no rosto da vítima, devendo, pelo farto arcabouço probatório, ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 217 do CPM.

2. Em que pese o réu negar o ocorrido, a versão da vítima é coerente e harmônica com as demais provas, em especial com os demais depoimentos prestados e o reconhecimento realizado, que demonstram que o acusado desferiu tapa em seu rosto, ultrapassando os limites do poder de polícia.

3. Ainda que se possa verificar dos autos que houve algum comportamento de inconformidade da vítima quanto aos agentes, a agressão perpetrada, de forma não justificada, não caracteriza o estrito cumprimento do dever legal.

5. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, de ofício, reduzir a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em decorrência do redimensionamento da fração aplicada à circunstância negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena.